Tribunal: TJES
Processo: 0000261-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESCORT

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu de sua apelação cível e deu-lhe parcial provimento. A embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação do entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.937.891 e 1.937.887, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 20/06/2024, o qual reviu substancialmente o Tema 414 e estabeleceu nova metodologia para a cobrança de tarifas de saneamento básico por concessionárias de serviço público. Requereu o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação dos novos entendimentos fixados nos Recursos Especiais nº 1.937.891 e 1.937.887, afetados sob o Tema 414 do STJ, de forma a justificar a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A mera discordância com o conteúdo do julgado não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, tampouco permite rediscussão do mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado abordou expressamente o Tema 414 e a nova afetação da matéria pelo STJ, concluindo pela ausência de violação à boa-fé objetiva por parte da concessionária, razão pela qual não se verifica omissão.

6.
A questão relativa à modulação dos efeitos da nova tese firmada no STJ não foi objeto de pedido pela embargante nem em contestação, nem em sede de apelação, limitando-se o recurso à discussão sobre devolução em dobro do indébito, sucumbência e critérios de atualização monetária e juros moratórios, conforme consignado no acórdão.

7.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem ao levantamento de tese não debatida anteriormente, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CESAN – COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
em face do v. acórdão do evento nº 14322390, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 14588081, a embargante aduz que:

“
a decisão embargada, data venia, subsiste omissão em relação a incidência do precedente jurisprudencial exarado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1937891 e 1937887 julgados em 20/06/24 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que em 20/06/2024 reviu substancialmente o tema 414 e foram aprovados novos entendimentos em relação à metodologia de cobrança das tarifas de saneamento básico cobradas pelas concessionárias do serviço público
”.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, sequer houve pedido da embargante (seja em sede contestação e mesmo na apelação) para aplicação da modulação dos efeitos exarados no julgamento dos Recursos Especiais nº 1937891 e 1937887 e consequente improcedência do pedido autoral, sendo que, consoante consignado no v. acórdão “
em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a quaestio recursal cinge-se unicamente na análise d
e ser devido
, ou não,
a

condenação da concessionária de água ao pagamento do indébito em dobro, bem como de sucumbência recíproca das partes e o índice de atualização monetária e juros moratórios
”.

Aliás, percebe-se que o v. acórdão embargado abordou de forma expressa a nova afetação do tema repetitivo n° 414 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça como fundamento para ausência de violação à boa-fé objetiva por parte da ora embargante.

O v. acórdão fundamentou de forma expressa que “
não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da
CESAN
ao realizar as cobranças, visto que
a
temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo n
º
414 foi novamente afetado para revisão da tese
. Tal circunstância, em meu sentir, evidencia que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da
apelante
quando realizou tais cobranças”.

Assim, no caso em apreço, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado como forma de tentar fazer prevalecer sua interpretação acerca do tema.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.